Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) – 1010406-51.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: SAULO AUGUSTO DE MORAES
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, visto que interposto em face de acórdão não unânime, no prazo estabelecido pelo artigo 609 do Código de Processo Penal, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator